Tribunal: STF
Processo: CR 8810
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-18
Data de publicação: 2001-10-18

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - EMBARGOS. Os embargos previstos no artigo 228 do
Regimento Interno não servem à impugnação de aspectos ligados à carta
rogatória, em si, no que deve ocorrer no prazo previsto no artigo 226
do referido diploma. Dizem respeito à execução propriamente dita do
objeto da carta.